Tribunal: STJ
Processo: 1004179-13.2020.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714238 - RO
(2024/0291866-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO - RO004643
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
KEILA TOMASI DA SILVA - RO007445
JOSENILSON FAUSTINO DA SILVA - RO010611
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JURÍDICA
SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1411/STJ
. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXEGESE DOS ARTS.
1.039, 1.040 E 1.041 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
1. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte Superior foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos –
–, nos
Tema 1411/STJ
seguintes termos: "Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território de
Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da Administração
Federal, e qual o seu respectivo termo inicial".
2. Mostra-se conveniente devolver os autos ao Tribunal de origem para aguardar a
solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado pelos
arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.
para anular as
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,

decisões anteriores e julgar prejudicados os recursos, com a restituição dos autos ao
Tribunal de origem, para que seja observado o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56529523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dff3409b-1a3c-49b5-9651-469b5b0321fa

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: dff3409b-1a3c-49b5-9651-469b5b0321fa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714238 - RO
(2024/0291866-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO - RO004643
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
KEILA TOMASI DA SILVA - RO007445
JOSENILSON FAUSTINO DA SILVA - RO010611
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JURÍDICA
SUBMETIDA
AO
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
TEMA 1411/STJ.
EXEGESE DOS ARTS. 1.039, 1.040 E 1.041 DO CPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
1. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte Superior foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos –
–, nos
Tema 1411/STJ
seguintes termos: "Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território de
Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da Administração
Federal, e qual o seu respectivo termo inicial".
2. Mostra-se conveniente devolver os autos ao Tribunal de origem para aguardar a
solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado pelos
arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.
para anular as
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,

decisões anteriores e julgar prejudicados os recursos, com a restituição dos autos ao
Tribunal de origem, para que seja observado o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 8d3f5f59-315f-425d-81c2-e55f353f8a6a

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pela UNIÃO contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO
DA
REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O aresto atacado está lastreado em fundamento exclusivamente
constitucional. Desse modo, a sua revisão é inviável em recurso
especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional.
2. Agravo interno não provido (fl. 217).

A embargante afirma que o acórdão "manteve o entendimento inicial no
sentido de que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do marco inicial do
pagamento da transposição com base em fundamento eminentemente constitucional,
insuscetível de revisão em sede de recurso especial" e que, nesse sentido, "reitera o
ponto suscitado e não analisado no sentido de que a matéria constitucional, além de
não ter sido o único fundamento do acórdão, dá ensejo à discussão das demais
normas infraconstitucionais regentes que particularizaram a questão, em especial pelo
o da
uma vez que se está diante de norma constitucional de
art. 2
Lei 12.800/2013,
eficácia limitada" (fl. 228).
Como certificado nos autos, transcorreu in albis o prazo para impugnação.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Verifica-se que a controvérsia
devolvida ao conhecimento desta Corte Superior foi afetada para julgamento sob o rito
dos recursos especiais repetitivos –
–, nos seguintes termos: "Definir
Tema 1411/STJ
se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do
reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela
transposição ao quadro em extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo
termo inicial".
Nesse contexto, constata-se ser o caso de devolver os autos ao Tribunal de
origem para aguardar a solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de
Documento eletrônico VDA55698861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 8d3f5f59-315f-425d-81c2-e55f353f8a6a

conformação, atualmente disciplinado pelos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.
o AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
Nesse sentido: EDcl n
REsp 2.111.546/RN,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024.
Cumpre destacar que, em conformidade com o
§ 2o, do
art. 1.041,
apenas após essas providências é que o recurso especial, se for o caso,
CPC/2015,
deverá ser reencaminhado a este Tribunal Superior, independentemente de ratificação,
para análise das demais questões jurídicas nele suscitadas, que eventualmente não
fiquem prejudicadas pela conformidade do acórdão recorrido com a decisão sobre o
tema repetitivo ou pelo novo pronunciamento do Tribunal de origem.
Isso posto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para anular as decisões anteriores, julgando prejudicados os recursos, e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o recurso especial permaneça
suspenso até a publicação dos acórdãos paradigmas, nos termos do
II, do
art. 1.037,
observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC/2015,
CPC/2015.
Advirto as partes que, na esteira da jurisprudência tranquila desta Corte, a
presente decisão possui recorribilidade limitada à demonstração do
, na
distinguishing
forma do
§§ 9o e 10, IV, do CPC, sendo que não será conhecido o eventual
art. 1.037,
agravo interno ou pedido de reconsideração a pretender o julgamento do presente
recurso especial.
A oposição de incidentes manifestamente improcedentes e protelatórios
dará azo à aplicação das penalidades legalmente previstas (arts. 1.021, § 4o, e 1.026,
§ 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA55698861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 8d3f5f59-315f-425d-81c2-e55f353f8a6a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.714.238 / RO
Número Registro: 2024/0291866-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041791320204014100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS : EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO - RO004643
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
KEILA TOMASI DA SILVA - RO007445
JOSENILSON FAUSTINO DA SILVA - RO010611
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : FRANCISCA DAS CHAGAS MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDSON ANTÔNIO SOUSA PINTO - RO004643
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
KEILA TOMASI DA SILVA - RO007445
JOSENILSON FAUSTINO DA SILVA - RO010611
Documento eletrônico VDA56500871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:23
Código de Controle do Documento: 5cb48126-1945-4458-9dc1-1eb1cfbddd9e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
30/04/2026
06/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:23
Código de Controle do Documento: 5cb48126-1945-4458-9dc1-1eb1cfbddd9e